Tribunal: TJDFT
Processo: 0009546-97.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0009546-97.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SEBASTIANA ASSUNCAO SILVA D E S P A C H O À Secretaria para adequar a classificação do feito ante a oposição de embargos de declaração pelo DISTRITO FEDERAL (Id 16447159). Após, intime-se a embargada, para, querendo, oferecer resposta aos embargos de declaração, no prazo legal. Brasília-DF, 1 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora